Tribunal: TJES
Processo: 0036182-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036182-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO MIRANDA GOMES e outros

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO TRASEIRA
–
PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA
–
DEVER DE RESSARCIMENTO – VALOR DA CONDENAÇÃO – LIMITADO AO PREVISTO NO ORÇAMENTO – VALOR QUE NÃO ULTRAPASSA 75% DA TABELA FIPE – DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O boletim de acidente de trânsito denota que houve culpa exclusiva do apelante pela colisão traseira, sendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade das declarações prestadas no boletim e as disposições do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.
A seguradora instruiu a inicial com prova do efetivo desembolso da quantia de R$18.179,00 (dezoito mil e cento e setenta e nove reais) para o pagamento da indenização securitária. Todavia, o orçamento apresentado pela Concessionária Hyundai CVC para reparar o veículo foi de R$12.506,76 (doze mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos), que não alcança a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) da tabela FIPE do veículo, prevista para a caracterização da indenização integral (perda total), conforme estabelecido pelo artigo 6º, da Resolução nº 336/2016, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

3.
Desse modo, em razão do orçamento apresentado para a reparação do veículo segurado corresponder a apenas 57,68% (cinquenta e sete vírgula sessenta e oito por cento) da tabela FIPE, denota que o pagamento da indenização no valor integral ocorreu por liberalidade da seguradora, motivo pelo qual não pode ser imputada, em sua totalidade, aos responsáveis pelo acidente, que devem arcar tão somente com o montante que seria desembolsado para o reparo do veículo.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
S
E
BASTIÃO INÁCIO DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (fls. 228/240), integrada pela decisão de fls. 261/265, que, nos autos da ação regressiva movida pela

AZUL
COMPANHIA DE
SEGUROS
GERAIS
em seu desfavor e de
ADALTO MIRANDA GOMES
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos, solidariamente, “
ao
pagamento do importe
de R$
18
.
179
,
00

(
dezoito
mil
e

cento e setenta e nove
reais
),

devendo ser atualizado com juros de mora a partir da data do evento danoso, 16/02/2016, e correção monetária desde o efetivo desembolso, em 08/03/2016
”.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 284/287-verso, o apelante sustenta, em resumo, que:
(i)
não deu causa ao acidente que gerou o dano cobrado em sede de ação regressiva pela seguradora autora; e que
(ii)
“
não
h
á
provas nos autos da existência de danos equivalentes
com
a indenização integral, de modo que resta configurado que o pagamento decorreu de mera liberalidade da
parte
autora uma vez que não configurados
os
termos da cobertura integral
” (fl. 287);
(iii)
subsidiariamente “
que a sentença seja ao menos parcialmente reformada para que o valor da condenação seja readequado para o valor previsto no orçamento de fls. 26/27, ou seja, R$ 12.506,76 (doze mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos)
” (fl. 287).

Segundo consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado às fls. 13/14, na data de 16/02/2016, às 08hs44min, o táxi de placas MTA 2263, conduzido pelo requerido
SEBASTIÃO INÁCIO DA SILVA
, colidiu na traseira do veículo HB20, placas OYI 6243, segurado pela autora.

Postas estas premissas, é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo de uma ou ambas as partes e que, entre este e o dano experimentado haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse diapasão, conforme disposto no Boletim de Ocorrência, o próprio condutor do táxi assumiu que colheu o veículo segurado pela parte traseira, sem nenhuma ressalva, o que é suficiente para assentar sua culpa pelo acidente. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. DANOS MATERIAIS SUFICIENTEMENTE PROVADOS. O boletim de ocorrência, com a declaração dos envolvidos no acidente, acrescido das máximas da experiência, são elementos suficientes para asseverar a presunção de culpa do preposto do réu no acidente. Não há outras provas que tornem viáveis as alegações de culpa concorrente trazidas pelo apelante. Os danos materiais foram comprovados pelo orçamento, pelas fotos e pelos demais elementos do conjunto probatório, de modo que, nos exatos termos do art. 786, do Código Civil. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1011305-85.2022.8.26.0068; Ac. 16769618; Barueri; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 22/05/2023; DJESP 01/06/2023; Pág. 2304)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Direito de regresso em face do causador do dano. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Apelo do réu. Brat. Documento produzido de forma unilateral que deve ser analisado em conjunto com as demais provas carreadas aos autos, tais como as fotografias e o depoimento do condutor do veículo envolvido no acidente. Colisão traseira. Presunção de culpa. Ausência de prova em contrário. Exegese dos artigos 28 e 29, II da Lei nº 9503/97. Preliminar formulada nas contrarrazões recursais quanto à ausência de dialeticidade rejeitada. Apelante que insiste na inexistência do evento narrado na inicial. Sentença que se mantém. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0033632-29.2016.8.19.0203; Rio de Janeiro; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 30/05/2023; Pág. 517).

Ademais, cumpre ressaltar que a colisão, neste caso, foi na parte traseira do veículo, a qual faz surgir a presunção de culpa do motorista que segue atrás, pois a ele cabe o dever de guardar uma distância de segurança em relação ao carro da frente, dirigindo em velocidade compatível, para que, na emergência de uma frenagem brusca, os dois veículos não colidam.

É o que se extrai do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro:
“O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando- se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

À vista dessas considerações, cabia ao apelante trazer aos autos provas da desoneração de sua culpa pelo acidente narrado nos autos, contudo, o mesmo se limitou a afirmar apenas que o relato dos fatos ocorreu de forma unilateral, razão pela qual, havendo prova nos autos de que foi o apelante quem deu causa ao acidente e ausentes elementos que corroborem para uma conclusão em sentido diverso, deve ser mantida a sentença hostilizada no tocante a responsabilidade do apelante.

Lado outro, observa-se que a seguradora instruiu a inicial com prova do efetivo desembolso da quantia de R$18.179,00 (dezoito mil e cento e setenta e nove reais) para o pagamento da indenização securitária que alcançou a monta de R$39.179,00 (trinta e nove mil, cento e setenta e nove reais) (fls. 15/16), referente a 100% (cem por cento) do valor da tabela Fipe (apólice à fl. 11), considerando a venda do salvado pelo valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) (fl. 25).

Todavia, de acordo com o orçamento apresentado às fls. 26/27, o valor total apresentado pela Concessionária Hyundai CVC para reparar o veículo foi de R$12.506,76 (doze mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos), que não alcança a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) prevista para a caracterização da indenização integral (perda total), conforme estabelecido pelo artigo 6º, da Resolução nº 336/2016, do Conselho Nacional de Seguros Privados
1
.

SEGURO FACULTATIVO VEICULAR. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência mantida. Réu que admite a responsabilidade pelo acidente, ainda que parcialmente. Controvérsia envolvendo a extensão dos danos e o reconhecimento da perda total. Cerceamento de defesa não verificado. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Orçamento idôneo apresentado pela seguradora. Valor do reparo superior a 75% do valor de mercado do veículo. Observância ao art. 6º da Resolução nº 336, de 2016, do Conselho Nacional De Seguros Privados. Precedentes. Réu que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1035503-33.2021.8.26.0001; Ac. 16401919; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 26/01/2023; rep. DJESP 03/02/2023; Pág. 3002).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO RÉU COMO CAUSADOR DOS DANOS NO VEÍCULO SEGURADO QUE RESTOU INCONTROVERSA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELA AUTORA/SEGURADORA, EQUIVALENTE À PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO, COM DEDUÇÃO DO SALVADO. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA AUTORA, RESPEITANTE AO CONSERTO DOS DANOS, QUE NÃO ATINGE 75% DO VALOR DE VEÍCULO, SEGUNDO A TABELA FIPE. Perda total não caracterizada. Impossibilidade de imputar ao causador dos danos, de forma regressiva, o ressarcimento pretendido pela autora. Exegese do art. 756 do CC. Não desconstituição pelo réu do orçamento referente aos danos ocasionados no veículo segurado. Reparação devida no valor desse orçamento, por corresponder ao que seria despendido com os reparos. Reforma parcial da sentença, com redistribuição proporcional do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJPR; ApCiv 0039934-80.2020.8.16.0021; Cascavel; Décima Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth Maria de França Rocha; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

Releva notar que consta do aludido orçamento apresentado pela autora que a estimativa de gastos para a reparação do veículo segurado corresponderia a 57,68% (cinquenta e sete vírgula sessenta e oito por cento) da tabela FIPE, o que confirma que o pagamento da indenização no valor integral ocorreu por liberalidade da seguradora, razão pela qual não pode ser imputada, em sua totalidade, aos responsáveis pelo acidente, que devem arcar tão somente com o montante que seria desembolsado para o reparo do veículo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$12.506,76 (doze mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos) à seguradora autora.

Em razão do parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 6º Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor contratado.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)